Tribunal: TJMT
Processo: 1017303-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017303-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - CPF: 992.554.131-04 (ADVOGADO), CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - CPF: 992.554.131-04 (REPRESENTANTE), MIRKO VINCENZO GIANOTTE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVANTE), INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS - CNPJ: 30.994.499/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (AGRAVADO), INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS - CNPJ: 30.994.499/0001-60 (AGRAVANTE), CELINO BARBOSA DE SOUZA NETTO - CPF: 333.512.298-44 (ADVOGADO), CELINO BARBOSA DE SOUZA NETTO - CPF: 333.512.298-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR EM PEDIDO DE SUSPENSÃO FORMULADO COM BASE NA LEI 8.437/1992 – DECISÃO MERITÓRIA –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

O julgamento de mérito o Incidente acarreta a perda do objeto do Agravo Interno tirado contra a decisão liminar, por perda superveniente perda do objeto recursal. No caso, o Recurso foi tirado contra decisão que suspendeu, liminarmente, os efeitos do
decisum
proferido pelo Julgador
a quo
e, ratificada aquela decisão com o julgamento do mérito do Pedido de Suspensão, fica prejudicado o Agravo Interno, em especial porque o Recorrente foi intimado para, querendo, complementar as razões recursais e quedou-se inerte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Instituto de Gestão de Políticas Públicas – IGPP
em virtude da decisão de Id. 1776801172, em que deferi o pedido liminar formulado pelo
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
e sobrestei os efeitos do
decisum
proferido na Ação Anulatória n. 1018138-67.2023.8.11.0015, ajuizada pelo Agravante em desfavor do Recorrido e do
Município de Sinop-MT
.

O Recorrente alega a inaplicabilidade da Lei 8.437/1992, ao argumento de que o caso versa sobre liminar proferida em Ação Anulatória.

Aduz que o Agravado não tem interesse de agir, pois o próprio Tribunal de Contas deste Estado atribuiu efeito suspensivo ao Agravo interposto em face da decisão que deu causa ao protocolo do Pedido de Suspensão neste Tribunal de Justiça.

Sustenta a legalidade da decisão proferida na Ação Anulatória, bem como a inexistência de lesão ou ameaça de lesão ao erário.

Verbera sobre a legitimidade do controle judicial do Tribunal de Contas e, por fim, pugna pela extinção do Pedido de Suspensão e o não conhecimento do Incidente, ante à perda do objeto.

Alternativamente, requer que seja determinado o retorno do Chamamento Público n. 002/2023 à fase de entrega de envelopes, exclusivamente ao Centro de Gestão Integrada – CFI.

Contraminuta no Id. 179681164.

Em 25/08/2023, determinei a remessa dos Autos à Procuradoria Geral de Justiça para o Parecer (Id. 180195652).

Consoante se extrai do Id. 181652696, o
Parquet
opinou pelo desprovimento do Agravo Interno.

Por verificar que o Ministério Público manifestou tão-somente quanto ao Recurso de Agravo Interno, o processo foi novamente encaminhado à Procuradoria para que também manifestasse sobre o pedido principal (Id. 182605694).

O Parecer Ministerial foi pela procedência do pedido (Id. 184084694).

Em 17/10/2023, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, ratifiquei a decisão de Id. 176801172 e mantive a ordem da suspensão dos efeitos do
decisum
proferido na Ação Anulatória n. 1018138-67.2023.8.11.0015.

Determinei a intimação do Agravante para que, se entendesse necessário, complementasse as suas razões recursais no prazo de 10 (dez) dias e, em havendo complementação, que o Agravado fosse intimado para, querendo, complementar as Contrarrazões, em seguida, que os autos fossem à Procuradoria Geral de Justiça (Id. 186113163).

Conforme a Certidão de Id. 191078655, em 14/11/2023, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação do Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R A

Egrégio Plenário:

Em síntese, na data de 20/04/2023, o Município de Sinop-MT publicou o Chamamento Público n. 002/20223, com o intuito de contratar entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social com atuação n área da saúde, para delegar a gestão plena dos serviços de saúde por meio de Contrato de Gestão.

O Certame foi marcado para às 08h 30min, de 25/05/2023. A Agravante foi a única Sociedade Civil que compareceu na Sala de Licitação da Secretaria Municipal de Administração de Sinop; de conseguinte, em 07/06/2023 foi publicada a sua habilitação; contudo, naquela mesma data (07/06/2023), o Conselheiro Antônio Joaquim, do Tribunal de Contas deste Estado, intimou o Prefeito de Sinop, Sr. Roberto Dorner para que tomasse conhecimento da Representação de Natureza Externa promovida pelo Centro de Gestão Integrada - CGI, bem como manifestasse sobre os fatos apresentados.

Na Representação Externa, o Centro de Gestão Integrada – CGI, em resumo, alegou que tem competência e eficiência para fornecer os serviços objeto do Certame n. 002/20223 e, por esse motivo, atendendo a Exigência do Edital, protocolou, em 16/05/2023, pedido de qualificação como Organização Social, além de ter solicitado e realizado a vistoria técnica exigida pelo Instrumento Convocatório.

Aduziu que o Município deveria manifestar no prazo de 10 (dez) dias e que, embora o Decreto que a qualificou como Organização Social tenha sido assinado em 24/05/2023, foi publicado somente em 26/05/2023, ou seja, no dia posterior à data marcada para a entrega dos envelopes, 25/05/2023.

Ressalvou que além dela, outras 04 (quatro) entidades foram qualificadas como Organização Social; entretanto, também foram impedidas de participar do Certame, diante da publicação tardia dos Decretos.

Assim, requereu ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso o deferimento de medida cautelar para que fosse determinado ao Prefeito do Município de Sinop a reabertura do prazo, de modo que todas as entidades qualificadas pelos Decretos publicados em 26/05/2023 pudessem participar do certame.

O Relator, Conselheiro Antônio Joaquim, deferiu o pedido. Determinou ao Prefeito de Sinop retornasse à fase da entrega dos envelopes do Chamamento Público n. 002/2023 e promovesse nova publicação para ciência de outros potenciais participantes.

Tal decisão deu azo ao ajuizamento da Ação Anulatória n. 1018138-67.2023.8.11.0015 pelo Agravante, Instituto de Gestão de Políticas Públicas – IGPP.

Na exordial, o Autor/Agravante formulou pedido liminar de suspensão imediata da decisão do Tribunal de Contas e a continuidade do Certame.

O Juiz da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop concedeu a liminar. Suspendeu a decisão do Tribunal de Constas deste Estado e ordenou a continuidade do Edital de Chamamento Público n. 002/2023.

Inconformado, o Tribunal de Constas estadual formulou Pedido de Suspensão Liminar, com o objetivo de sobrestar os efeitos do
decisum
proferido pelo Juiz
a quo
.

Em 26/07/2023, deferi liminarmente o pedido de suspensão, determinei que o Julgador singular fosse comunicado do
decisum,
e concedi o prazo de 05 (cinco) dias para eventual manifestação. Ainda determinei que, decorrido aquele prazo, os autos fossem remetidos à Procuradoria Geral de Justiça para o Parecer (Id. 176801172).

Contra aquela decisão, o Instituto de Gestão de Políticas Públicas – IGPP interpôs este Recurso de Agravo Interno.

Inobstante os argumentos expostos pelo Agravante, este Recurso não comporta conhecimento, pois foi tirado contra a decisão que deferiu, liminarmente, o pedido de suspensão formulado pelo Tribunal de Contas estadual.

A decisão agravada, contudo, foi ratificada por meio do
decisum
de Id. 186113163; logo, falta utilidade prática ao provimento jurisdicional buscado, que revela falta do interesse de agir.

Com efeito, o julgamento de mérito o Incidente acarreta a perda do objeto do Agravo Interno tirado contra a decisão liminar, por perda superveniente perda do objeto recursal.

Apreciado o pedido meritório, não há como negar que se exauriu o objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão que concedeu a liminar.

De mais a mais, o Agravante foi intimado para, querendo, complementar as Razões recursais; todavia, manteve-se inerte.

Com essas considerações, ante à perda superveniente do objeto recursal,
não conheço do Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024